Tribunal: TJMT
Processo: 1025328-03.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025328-03.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALESSIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 03.266.145/0001-27 (APELANTE), SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ELEITA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Alessio Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. contra sentença proferida no Mandado de Segurança n.º 1025328-03.2023.8.11.0041, em trâmite na 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que denegou a segurança pleiteada sob o fundamento de ausência de prova pré-constituída das exportações alegadas e necessidade de dilação probatória para reconhecimento da imunidade do ICMS. A impetrante busca o reconhecimento da imunidade tributária com fundamento no art. 155, §2º, X, “a”, da CF/1988, bem como o reconhecimento da decadência dos créditos tributários exigidos por meio dos Avisos de Cobrança Fazendária nº 454452/76/68/2013, 454441/76/68/2013 e 1387209/76/68/2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pela impetrante são suficientes para comprovar, de forma pré-constituída, a ocorrência de exportação de mercadorias apta a ensejar a imunidade do ICMS; (ii) verificar se os créditos tributários exigidos encontram-se atingidos pela decadência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A via do mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, sendo inviável a análise de fatos que demandem dilação probatória.

A documentação apresentada pela impetrante não comprova, de forma clara e inequívoca, que os fatos geradores dos créditos tributários referem-se a operações de exportação de mercadorias, impossibilitando o reconhecimento da imunidade do ICMS com base no art. 155, §2º, X, “a”, da CF/1988.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo ao contribuinte o ônus de apresentar provas robustas e inequívocas para afastá-la.

Não há decadência dos créditos tributários exigidos, pois os fatos geradores ocorreram em 2011 e os Avisos de Cobrança foram emitidos em 2013, dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 173, I, do CTN.

A impugnação administrativa dos créditos suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme art. 151, III, do CTN e Súmula 622 do STJ, não havendo fluência de prazo prescricional durante o contencioso administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A aferição da imunidade do ICMS em operações de exportação exige prova pré-constituída da saída internacional das mercadorias, sendo incabível a dilação probatória na via do mandado de segurança.

A simples apresentação de documentos fiscais e registros no SISCOMEX não comprova, de forma inequívoca, a exportação apta a afastar a incidência do ICMS.

Não configurada a decadência quando os créditos tributários são constituídos dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 173, I, do CTN, especialmente quando houve suspensão da exigibilidade por impugnação administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, §2º, X, “a”; CTN, arts. 151, III; 156, X; 173, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, MS 12.168/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Terceira Seção, j. 22.11.2006, DJ 18.12.2006; TJMT, N.U 1056197-51.2020.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 30.10.2023, DJE 30.10.2023; Súmula 622/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Alessio Indústria e Comércio de Madeiras Ltda, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1025328-03.2023.8.11.0041, que decidiu:

"DENEGO a segurança pleiteada por Alessio Indústria e Comércio de Madeiras Ltda., por ausência de comprovação pré-constituída da exportação das mercadorias, o que inviabiliza o reconhecimento da imunidade tributária do ICMS na via eleita, e por entender que a análise da matéria demanda dilação probatória, incompatível com o rito do mandado de segurança.
"

A apelante sustenta que os Avisos de Cobrança Fazendária possuem caráter meramente declaratório, não configurando lançamento definitivo, o que tornaria os créditos tributários alcançados pela decadência.

Alega que apresentou documentos fiscais e comprovantes do SISCOMEX que comprovam a exportação das mercadorias, o que afastaria a incidência do ICMS por força da imunidade prevista no art. 155, §2º, X, “a”, da Constituição Federal.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e conceder a segurança, extinguindo os créditos tributários representados pelos ACF’s n.º 454452/76/68/2013, 454441/76/68/2013 e 1387209/76/68/2014, nos termos do art. 156, X, do CTN.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de que a matéria demanda dilação probatória, vedada no mandado de segurança, além da presunção de legitimidade dos atos administrativos e da inexistência de decadência. (Id. 283333498),

A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer da eminente Procuradora de Justiça, doutora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifestou pelo desprovimento do recurso. (Id. 295985350)

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra a exigência de créditos tributários decorrentes da alegada ausência de comprovação de exportação de mercadorias, consubstanciados nos Avisos de Cobrança Fazendária n.º 454452/76/68/2013, 454441/76/68/2013 e 1387209/76/68/2014.

A impetrante sustenta que as operações estariam abrangidas pela imunidade tributária prevista no art. 155, § 2º, X, “a”, da Constituição Federal.

Todavia, como corretamente observado na sentença, o mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo inviável a dilação probatória em sede mandamental. A aferição da legalidade dos lançamentos e a própria caracterização das operações como exportação demandariam análise aprofundada de documentos contábeis, fiscais e comerciais, o que não se coaduna com a via estreita do writ.

Transcrevo trecho da sentença:

“
Quanto a cobrança de ICMS:

Consta que a cobrança do ICMS se deu em razão da ausência, por parte do impetrante, da comprovação ao tempo e modo devidos, das exportações.

De fato sobre os produtos destinados à exportação não incidem ICMS, uma vez que estão acobertados pela isenção prevista no art. 155, parágrafo 2º, X, ‘a’, da Constituição Federal e art. 3º, inciso II, da Lei Complementar n.º 87/1996 (Lei Kandir).

Todavia, para o contribuinte fazer jus à isenção de ICMS em relação as mercadorias destinadas à exportação, mostra-se necessária a comprovação, por meio dos documentos fiscais, que esses produtos de fato foram remetidos para o exterior.

A comprovação da exportação da mercadoria é feita através da apresentação ao Fisco de notas fiscais de transferência, memorandos de exportação e comprovantes de exportação (registros de exportação, conhecimentos de embarque e notas fiscais de exportação).

Não há nos autos comprovação clara e efetiva quanto a exportação da mercadoria para afastar a incidência do ICMS, de sorte que a alegada ilegalidade da cobrança do referido imposto demanda dilação probatória, o que é inadmissível na via eleita, devendo ser proposta a ação própria.

Portanto, inexistindo irregularidade na autuação do impetrado, não há qualquer ilegalidade no ato praticado, devendo a ordem neste sentido ser denegada.

Nesse sentido:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 37 DA CF/88 – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA REFORMADA. 1 - O direito líquido e certo no Mandado de Segurança se refere à desnecessidade de dilação probatória dos fatos em que se fundamenta o pedido. 2- O mandado de segurança não se mostra como via adequada para obter a declaração de nulidade de crédito tributário revestido de legalidade, legitimidade e veracidade, uma vez que pressupõe a existência de direito líquido e certo e deve estar fundado em prova pré-constituída, sendo descabida a dilação probatória, necessária no caso concreto. (TJ-MT - AC: 00247247420148110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 31/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/09/2020)

Ante o exposto, considerando os argumentos já apresentados e a patente legalidade do ato impugnado, JULGO IMPROCEDENTE o presente writ e, via de consequência, DENEGO A ORDEM de Mandado de Segurança.

Destarte, a documentação juntada aos autos não é suficiente para comprovar, de forma clara e indene de dúvidas, que os fatos geradores se referem a operações de exportação, tampouco para afastar a presunção de legitimidade e veracidade que recai sobre os atos administrativos. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, cabe ao contribuinte o ônus da prova inequívoca para elidir tal presunção, o que não ocorreu no caso concreto.

No tocante à decadência, igualmente não assiste razão à apelante. O art. 173, I, do CTN dispõe que o prazo decadencial de cinco anos para constituição do crédito tributário conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. No caso, os fatos geradores ocorreram em 2011, e os avisos de cobrança foram emitidos em 2013, dentro do prazo legal.

Cumpre ainda observar que o lançamento foi impugnado administrativamente, circunstância que suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN e da Súmula 622 do STJ, de modo que não há falar em decadência ou prescrição.

Destaca-se que a ausência de prova clara e inequívoca da efetiva exportação inviabiliza o reconhecimento da imunidade constitucional prevista no art. 155, § 2º, X, “a”, da CF, na medida em que não demonstrada a vinculação entre os documentos apresentados e os fatos geradores que originaram os créditos tributários ora questionados.

A jurisprudência é firme no sentido de que, ausente prova pré-constituída da efetiva exportação, a discussão acerca da incidência ou não do ICMS demanda dilação probatória, o que torna inadequada a via mandamental. Nesse sentido:

“Diante da impossibilidade de visualização do direito líquido e certo sem a realização de dilação probatória, não se mostra cabível a utilização da Ação Mandamental no vertente caso. Sentença mantida.” (N.U 1056197-51.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, julgado em 30/10/2023, DJE 30/10/2023).

“O mandado de segurança somente é cabível quando plenamente aferível o direito líquido e certo no momento da impetração, cuja existência e delimitação devem ser comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória.” (STJ, AgInt no RMS 65504/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022).

Portanto, inexistindo prova pré-constituída do direito líquido e certo invocado, e estando os créditos regularmente constituídos dentro do prazo legal, não há como acolher a pretensão da impetrante.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025